Tribunal: TCU
Processo: 014.307/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão referente à denúncia sobre suposta ausência de divulgação, por transparência ativa e passiva, de dados e informações de agentes públicos armazenados no Sistema Integrado de Nomeações e Consultas (Sinc).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União, contra o Acórdão 1841/2022-TCU-Plenário , em que este Tribunal considerou parcialmente procedente denúncia de suposta ausência de disponibilização de dados e informações de agentes públicos armazenados no Sistema Integrado de Nomeações e Consultas (SINC), instituído mediante o Decreto 9.794/2019 e expediu recomendações. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 dar conhecimento deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 Secretaria-Geral da Presidência da República; 9.2.2 Controladoria-Geral da União; 9.2.3 Advocacia-Geral da União.